Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706374-11.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA APELANTE: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE APELADO: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE interpôs recurso de apelação em face de sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível de Brasília (ID 42188650), o qual julgou procedente o pedido formulado em ação monitória pela parte autora, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. para condenar a parte ré ao pagamento da quantia representada pela nota fiscal de ID 132557558 (R$ 15.693,00), acrescidos de correção monetária e juros de mora, no importe de 1% ao mês, a partir do inadimplemento. A ré foi condenada ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A apelante revel acosta documentos aos autos e, em suas razões recursais (ID 42188654), defende a presunção relativa de veracidade dos fatos apresentados em seu desfavor. Alega que as informações constantes na exordial são inverídicas e que a nota fiscal que a lastreia foi adimplida, por meio de transferência eletrônica. Destaca que a importância paga refere-se ao valor nominal da nota fiscal, abatida a quantia de R$ 603,30 (seiscentos e três reais e trinta centavos), referente à multa pecuniária aplicada à apelada em decorrência de sucessivos atrasos na entrega dos insumos. Aduz litigância de má-fé da apelada. Pugna pelo provimento ao recurso a fim de reformar ou anular a sentença hostilizada. Contrarrazões da apelada ao ID 42188972 suscitando a inviabilidade da juntada extemporânea de documentos e, no mérito, pelo não provimento. Instada quanto à tese de não conhecimento dos referidos documentos, bem como quanto a eventual não conhecimento do apelo em virtude de inovação recursal, a apelante aduz nulidade da citação (ID 43028485). Afirma que o aviso de recebimento da carta de citação não foi assinado pelo citando, mas por pessoa estranha ao feito e aos quadros de empregados do ICIPE. Preparo recolhido em dobro (ID 43100220 e 43100231). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 336 do Código de Processo Civil, “incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”. E, consoante o artigo 342 do Código de Processo Civil, depois da Contestação só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo Juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não é o caso dos autos. A tese atinente à inexigibilidade do título em razão de fato extintivo do direito articulada em Apelação não foi deduzida na Contestação. Em verdade, somente foi trazida à baila primeiramente nesta via recursal, meio manifestamente inadequado. Há, portanto, clara inovação recursal, com Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, confira-se o posicionamento deste Egrégio Colegiado: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TWITTER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. A matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelo não conhecido. (Acórdão 1617240, 07392509220218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais, tampouco se pode conhecer da matéria atinente à nulidade da citação invocada na petição de ID 43028485, para fins de justificar a manifestação defensiva tardia. Embora, em princípio, como dito alhures, seja viável agitar referida matéria de ordem pública em sede recursal, no caso, houve clara preclusão, na medida em que a questão não foi objeto do Recurso propriamente dito, primeira ocasião em que a parte insurgente se manifestou nos autos. Com efeito, a nulidade da citação deveria ter sido arguida na primeira oportunidade que a parte teve para se manifestar, sob pena de preclusão da matéria, conforme preconiza o artigo 278 do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Em razão do não conhecimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafos 2° e 11, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator